Tribunal: TJDFT
Processo: 0703526-86.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0703526-86.2019.8.07.0004 APELANTE: MAIA GAMA SUPERMERCADOS LTDA APELADO: COPACOL-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se a parte apelada para que se manifeste acerca da petição de ID 24911478 e seguintes. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 16 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator